Tribunal: TJES
Processo: 0001365-51.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001365-51.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KLEBER LOPES AGUILAR
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001365-51.2020.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KLEBER LOPES AGUILAR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por
Kleber Lopes Aguilar
contra acórdão que, à unanimidade
,
negou provimento à apelação criminal
.
O embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise da
atenuante de confissão espontânea
,
pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão
ao deixar de se manifestar sobre a tese defensiva de
reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 619 do Código de Processo Penal restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
,
não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.
A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores entende que
os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos do julgado
,
sendo incabível seu uso para modificar o conteúdo meritório da decisão (STJ, EDcl no HC 358053/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/02/2019, DJe 12/03/2019).

5.
O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da confissão espontânea, registrando que
a atenuante somente pode ser reconhecida quando debatida em plenário
,
conforme orientação do STJ (AgRg nos EREsp n. 2.085.628/MG, 3ª Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/06/2025).

6.
O embargante busca, na realidade
,
a revisão das conclusões do julgado quanto à dosimetria da pena
,
o que ultrapassa os limites da via dos embargos de declaração.

7.
Inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a

rejeição dos embargos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabíveis para rediscutir o mérito do acórdão.

2. A atenuante de confissão espontânea somente pode ser reconhecida quando efetivamente debatida em plenário no âmbito do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no HC 358053/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/02/2019, DJe 12/03/2019
;

STJ, AgRg nos EREsp n. 2.085.628/MG, 3ª Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/06/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001365-51.2020.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KLEBER LOPES AGUILAR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KLEBER LOPES AGUILAR
, em face do acórdão de
id nº 15487211
que,
à unanimidade, negou
provimento
à apelação por ele interposta.

O embargante alega
suposta omissão no
acórdão
recorrido a respeito d
a
tese defensiva
de reconhecimento da atenuante de confissão,
pugnando pela reforma da decisão
(
id nº 16428624)
.

Nos termos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Trata-se, pois, de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado a combater os vícios aqui referidos. Não se presta, por outro lado, ao reexame do mérito ou à reanálise de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pelo embargante.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, com reapreciação do conjunto probatório que o sustenta, a partir das teses defensivas, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019)

Veja-se, nesse passo, que novamente analisando o pronunciamento recorrido, constata-se que contrariamente ao que sustenta o recorrente, o voto aborda de forma expressa e suficiente as razões pelas quais não há razão na incidência da atenuante da confissão espontânea, apontando o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores no sentido de que
"
a confissão espontânea deve ser debatida em plenário para ser considerada na dosimetria da pena no Tribunal do Júri
"
(STJ, AgRg nos EREsp n. 2.085.628/MG, 3ª Seção, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 10/6/2025).

Assim, resta claro que o descontentamento do embargante reside nas conclusões do Magistrado a respeito do reconhecimento ou não da atenuante, o que não encontra guarida na via dos embargos de declaração.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão, obscuridade ou contradição,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A ELE NEGO PROVIMENTO

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.